Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-97.2023.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001450-97.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UELINGTON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.528.141-01 (ASSISTENTE), A. F. R. D. J. - CPF: 063.121.551-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DIEGO DOS SANTOS - CPF: 025.717.121-52 (VÍTIMA), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEDROZO PEREIRA - CPF: 018.943.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.528.141-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO RÉU E, DE OUTRO LADO, CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, TORTURA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO, ARGUIDA PELO
PARQUET
–
ACOLHIMENTO –

PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS, COM FULCRO NO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI POPULAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU DE ARBITRARIEDADE APTAS A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA –
LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – APELANTE QUE CONFESSOU AUTORIA DO HOMICÍDIO EM PLENÁRIO E FOI IMPLICADO NO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA E NOS CRIMES CONEXOS POR MENSAGENS E ÁUDIOS EXTRAÍDOS DE CELULAR APREENDIDO E PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PEDIDO GENÉRICO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDO –
MÉRITO
–
2.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VINDICA A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO RÉU, EM TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA NEGATIVAR AS REFERIDAS MODULARES – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE MANTIDAS NEUTRAS –
3.
PARQUET
QUE BUSCA A DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE, NO DELITO DE “TORTURA-PROVA” – VIABILIDADE – BRUTALIDADE EXACERBADA DO MODO DE EXECUÇÃO E MARTÍRIO DIFERENCIADO CAUSADO AO OFENDIDO – “INTENSO” SOFRIMENTO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO ART. 1.º, INCISO I, DA LEI 9.455/97 E EXTRAPOLA O GRAU DE REPROVABILIDADE DO CRIME DE “TORTURA-PROVA” – PREMEDITAÇÃO QUE CORROBORA O DESVALOR DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO N.º 49 DA TCCR/TJMT –
5.
REQUERIDA A PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM DETRIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ATENUANTES QUE DEVEM PREPONDERAR – PRECEDENTES – OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO CONSTATADA –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
7.
RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões recursais expostas, de modo que, tendo a defesa se limitado a invocar o direito ao duplo grau de jurisdição para pedir, genericamente, a reanálise dos fatos e provas e submeter o réu a novo Júri Popular, a insurgência não deve ser conhecida, máxime quando inexiste arbitrariedade ou ilegalidade flagrante capaz de ensejar a atuação
de ofício por parte
desta instância
ad quem
, como ocorre
in casu
, em que o veredicto condenatório encontra respaldo na confissão do próprio apelante em plenário, nos dados extraídos do aparelho celular apreendido e na prova oral colhida em juízo.

2.

No julgamento do REsp n.º 1.794.854/DF, realizado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Terceira Seção do STJ firmou a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, de modo que a fundamentação sugerida pelo representante ministerial [dedicação do acusado à prática de outros delitos, histórico criminal, envolvimento com a delinquência etc.], seria considerada inidônea para negativar as referidas modulares.

3.

Diversamente da chamada tortura-castigo, prevista no inciso II do art. 1.º da Lei n. 9.455/1997, a qual exige a ocorrência de
intenso
sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima, bastando que a conduta seja praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou de sua intensidade, de modo que,
in casu
, a insólita brutalidade da execução delitiva e o martirizante sofrimento infligidos ao ofendido, assomados ainda à premeditação do crime, prestam-se a recrudescer a pena-base da “tortura-prova”.

4.

Nos moldes da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devem preponderar sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que esta consista em qualificadora reconhecida pelo Júri Popular, posteriormente deslocada (migrada) para a segunda fase da dosimetria. Precedentes.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

6.

Apelação defensiva não conhecida. Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT
na ação penal n.º 1001450-97.2023.8.11.0025
, que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Tribunal do Júri,
condenou
o réu à pena de
19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
(fato 01),
art. 1.º, I,
a
, da Lei n.º 9.455/1997
(fato 02),
art. 121, §2.º, III e IV, do Código Penal
(fato 03),
art. 211

do Código Penal
(fato 04),
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
, por duas vezes, em concurso formal (fato 05),
na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183220652, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
alega a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, com fulcro no art. 593, III,
c
, do CPP, alegando que, em todos os crimes,
deveriam ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais
(art. 59, CP) pertinentes à
conduta social
e à
personalidade do réu
e, exclusivamente no que refere ao delito de tortura, a
culpabilidade

do agente deveria ser depreciada, tudo com a subsequente
exasperação das respectivas penas básicas
.

Cumulativamente, no que toca ao crime de homicídio, o
Parquet
busca a
preponderância da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(qualificadora remanescente migrada para a segunda fase da dosimetria),
em detrimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, pois o substrato fático da agravante foi reconhecido pelo próprio Conselho de Sentença, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Já nas razões recursais vistas no ID 183220659, a
i. Defensoria Pública, em assistência ao acusado
KLEBERSON
, tece considerações superficiais sobre o direito ao
duplo grau de jurisdição
e sustenta que
“não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”
, com base no que veicula
pedido genérico
de
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juiz singular”
.

Em contrarrazões coligidas no ID 183220664, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pelo
não conhecimento do apelo defensivo
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, se conhecido, reclama o seu
desprovimento
.

Por seu turno, em contrarrazões registradas no ID 183220661, a i.
defesa técnica do recorrido
rechaça as pretensões acusatórias e requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 185124156, limitou-se a opinar pelo
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, POR FALTA DE DIALETICIDADE, ARGUIDA PELO
PARQUET
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em sede de contrarrazões, vindica o
não conhecimento do apelo defensivo
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, alegando que, embora o réu tenha manifestado pessoalmente o desejo de recorrer do julgamento, a i. defesa técnica não se desincumbiu de demonstrar quais provas contradizem a decisão recorrida, tampouco identificou os fundamentos porventura combatidos ou mesmo individualizou a hipótese de cabimento recursal, isto é, sobre qual(is) da(s) alínea(s) do art. 593, III, do CPP o apelo se respalda, olvidando-se ainda em fazer ao menos referência às questões específicas e concretas atinentes ao caso e que demonstrariam a plausibilidade da reanálise do veredicto.

A preliminar
comporta acolhimento
.

É cediço que o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença ou no veredicto e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica as conclusões obtidas na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656) – Destaquei.

Também com propriedade expõe Araken de Assis:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de, Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

No caso concreto, analisando detidamente as razões defensivas, sobressai a impropriedade da fundamentação utilizada, tendo em vista que o douto Defensor Público em nenhum momento especifica por quê o veredicto condenatório seria arbitrário ou equivocado, limitando-se a bradar, de forma genérica, que a matéria debatida merece ser revisitada, porém, sem trazer a este Colegiado os motivos pelos quais o desfecho alcançado pela Corte Leiga comportaria anulação.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –

REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- (...).
1.

Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade
. Precedentes do STF e STJ.
2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022). Negritei.

Por apego à clareza, saliento que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta
no caso concreto capazes de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal togado
.

Isto porque, não obstante a i. defesa deduza pedido esparso e genérico para voltado a
“submeter o recorrente a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri”
(ID 183220659 - Pág. 4), é cediço que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Na presente hipótese, inexiste teratologia no veredicto condenatório apta a ensejar a anulação do julgamento, pois,
em sessão plenária
do Tribunal do Júri, o próprio acusado
KLEBERSON
confessou
envolvimento no homicídio
sub judice
, admitindo que pediu aos adolescentes que ceifassem a vida da vítima e que viabilizou o carro para que os inimputáveis executassem o seu pedido
(mídia audiovisual armazenada no ID 183220654).

Da mesma forma, há nos autos as
mensagens de texto e de áudio extraídas do aparelho celular do menor
infrator
U. S. O.
, as quais se encontram armazenadas nos
links
de ID 183216618 e foram minuciosamente analisadas no Relatório Parcial n.º 002/2022, do Núcleo de Inteligência Operacional da Delegacia Regional de Juína (ID 183216580 - Pág. 17/39).

Os diálogos em questão – que, destaque-se, possuem
natureza cautelar e não repetível
, inserindo-se assim na ressalva final do art. 155,
caput
, do CPP – são
deveras comprometedores e também se prestam a respaldar o veredicto condenatório
, notadamente as interações mantidas pelo recorrente
KLEBERSON
no
Diálogo 3 – Grupo ‘OFF’
e no
Diálogo 46
, com o menor
U. S. O.
, nas quais é possível depreender que, após tomar conhecimento de que a vítima teve participação no furto de seu aparelho televisor,
o apelante idealizou e concorreu para a empreitada delitiva
, isto é, o arrebatamento da vítima, a tortura em face do ofendido para obter informações sobre a
TV
e o homicídio propriamente dito.

Não bastasse, têm-se ainda os depoimentos prestados
em juízo
e
em plenário do Júri
pela testemunha compromissada
Dione Peres Aguiar
, o qual discorreu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a respeito das diligências que empreendeu enquanto policial civil e das provas que desvelou no curso da investigação, a qual culminou na descoberta do envolvimento de
KLEBERSON
no delito doloso contra a vida e nos crimes conexos.

Diante deste cenário, não há como tachar o veredicto de arbitrário ou de desvirtuado do arcabouço probatório, pelo contrário,
a decisão da Corte Leiga encontra amplo respaldo nas provas dos autos
, de modo que,
não se constatando ilegalidade patente apta a ensejar a atuação
ex officio
desta Corte revisora
, à míngua de fundamentos, de causas de pedir e de pedidos específicos formulados pelo recorrente, outra saída não há senão o acolhimento da preliminar arguida pelo
Parquet
e o
não conhecimento do apelo defensivo
.

Com tais considerações,
ACOLHO

a preliminar
arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nas contrarrazões
, e, à míngua de ilegalidade apta a ensejar saneamento
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação à apelação manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo.

Extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas sabidamente desde o segundo semestre de 2021, em Juína, o apelado
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
e a codenunciada
Angélica Saraiva de Sá
integraram e promoveram a organização criminosa Comando Vermelho (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, em data indeterminada, mas sabidamente entre os dias 07 e 13/11/2021, na chácara onde a vítima morava, em Juína, o recorrido
KLEBERSON
e a codenunciada
Angélica
, juntamente com os adolescentes
A. F. R. J.
e
U. S. O.
, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, constrangeram a vítima
Rogério Diego dos Santos
, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração e/ou confissão da vítima, acerca de eventual furto/receptação de um televisor de propriedade do acusado (
Fato 02
).

Outrossim, verte da preambular que, na mesma data e local do segundo fato,
KLEBERSON
e
Angélica
, previamente ajustados com os adolescentes
A. F. R. J.
e
U. S. O.
, todos imbuídos com intenção homicida, mataram a vítima
Rogério Diego dos Santos
, mediante meio cruel e com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (
Fato 03
).

Narra a peça incoativa que, nas mesmas circunstâncias de tempo descritas no terceiro fato, na zona rural de Juína,
KLEBERSON
e
Angélica
, juntamente com os adolescentes
mencionados
, mediante prévio ajuste e divisão de tarefas, ocultaram o cadáver da vítima
Rogério Diego dos Santos
, jogando o seu corpo em local ermo e alagado (
Fato 04
).

Por fim, a inicial dá conta de que, em horário e local dos fatos anteriores, o apelado e a codenunciada corromperam os adolescentes, com eles praticando as infrações penais acima descritas (
Fato 05
).

Segundo a proposição ministerial,
KLEBERSON
exercia o papel de “Disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho e
Angélica
ocupava cargo de comando nos quadros da facção, sendo que, após o furto de um aparelho televisor do acusado, em que o ofendido figurava como suspeito, o réu, em companhia dos inimputáveis, com a autorização e permissão de
Angélica
, torturou a vítima, no afã de desvelar a dinâmica da subtração e o paradeiro do bem, desferindo diversos golpes de facão nas pernas e na cabeça do ofendido.

Ainda de acordo com o
Parquet
, diante da recusa da vítima em fornecer as informações,
KLEBERSON
determinou a sua execução e, com a anuência de
Angélica
, concorreu para o homicídio com os menores, o que se deu mediante degolamento, estando a vítima já debilitada e em inferioridade numérica, tudo antes que
KLEBERSON
e os adolescentes, com o aval de
Angélica
, ocultassem o corpo.

Diante destes fatos,
KLEBERSON
foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (fato 01), art. 1.º, I,
a
, da Lei n.º 9.455/1997 (fato 02), art. 121, §2.º, III e IV (fato 03), art. 211 (fato 04), ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (fato 05), tudo na forma do art. 29 e art. 69, ambos do CP.

Na sequência, o réu teve o feito desmembrado, no que lhe refere, haja vista que, ao contrário da corré
Angélica
,
não recorreu da decisão de pronúncia
, de modo que os autos principais (n.º 1001756-03.2022.8.11.0025) passaram a tramitar exclusivamente em face da codenunciada, gerando-se o presente feito (n.º 1001450-97.2023.8.11.0025), no que tange ao recorrente (ID 183216581 - Pág. 205).

Desta feita, sucedeu-se a fase do
judicium causae
, com a posterior submissão do acusado ao crivo do Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o acusado pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tortura
,
homicídio duplamente qualificado
,
ocultação de cadáver
e
corrupção de menores
, refutando a tese defensiva de participação de menor importância (ID 183216645 e ID 183216644), contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

O
Parquet
requer a depreciação da

CONDUTA SOCIAL

e da
PERSONALIDADE

do réu, no que refere a todos os delitos, e a negativação da sua
CULPABILIDADE
, em relação ao crime de tortura, tudo com o correspondente recrudescimento das respectivas penas básicas.

Parcial razão lhe assiste
.

Com relação à
CONDUTA SOCIAL
e à
PERSONALIDADE
, o órgão acusatório alega que devem ser consideradas desfavoráveis porque o réu pertencia à organização criminosa Comando Vermelho, o que foi inclusive reconhecido pelos jurados, bem assim que, nesse contexto, ele se utilizava de outras pessoas na estrutura da facção para cometer crimes diversos, o que revelaria sua conduta desviada, ao que acrescenta ainda o argumento de que a personalidade reprovável e insensível do agente é aferível pela própria frieza e barbárie que revestiram o homicídio
sub judice
.

No entanto,
recentemente, a Terceira Seção do STJ, ao analisar o
REsp n.º 1.794.854/DF
, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, debruçou-se sobre o tema e firmou a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular as circunstâncias judiciais da

CONDUTA SOCIAL
e da
PERSONALIDADE
, de modo que,
in casu
, a fundamentação sugerida pelo representante ministerial [dedicação do acusado à prática de outros delitos, histórico criminal, envolvimento com a delinquência etc.], seria considerada
inidônea
para negativar as referidas modulares.

Igualmente, não se ignoram a barbárie e a reprovabilidade que cingiram o modo de execução do homicídio
sub judice
, que, segundo o laudo de exame necroscópico, decorreu de choque neurogênico e hipovolêmico causados por diversas lesões paralelas no pescoço, com a finalidade de degolamento,
in verbis
:

“
Diversas lesões corto contusas, paralelas, profundas, na região ocippital e cervical posterior
–
Degolamento
. (...). Secção de vertebra cervical, com
secção da medula e de grandes vasos do pescoço – degolamento
. (...). Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que
a morte
de R.D.D.S.
deu-se em decorrência de choque neurogênico e hipovolêmico, secundário lesão da medula e a hemorragia causada pela lesão dos grandes vasos do pescoço
, provocada por ação de instrumento cortocontundente
”
. (ID 183216580 - Pág. 170/

175) – Destaquei.

Entrementes, os requintes de crueldade e barbárie que envolveram o homicídio da vítima
confundem-se demasiadamente com o substrato fático que deu azo à qualificadora do meio cruel
, não podendo novamente sopesar em desfavor do condenado para elevar a pena-base, seja a título de
PERSONALIDADE
, seja a título de
CONDUTA SOCIAL
.

Na mesma toada, verte dos autos que o apelante inicialmente torturou a vítima, a fim de descobrir o paradeiro do seu televisor subtraído, e só depois disso é que decidiu ceifar a vida dela, razão pela qual inclusive ele foi condenado pelo crime independente e autônomo de tortura (e não por homicídio qualificado pela tortura), de modo que
a intensidade do sofrimento infligido à vítima por ocasião desta tortura que antecedeu o homicídio deve ser sopesada apenas para recrudescer a pena-base da tortura em si
– como de fato será, consoante se exporá adiante – e não para macular a
PERSONALIDADE
e
CONDUTA SOCIAL

do acusado no homicídio e demais crimes conexos.

Portanto, mantêm-se neutras a
PERSONALIDADE
e
CONDUTA SOCIAL
.

Em outra vertente, quanto ao pleiteado desabono da
CULPABILIDADE
na pena-base do delito de tortura, a meu ver,
o requerimento ministerial deve ser provido
.

Como dito, as provas dos autos, notadamente os dados extraídos do celular do adolescente
U. S. O.
e a confissão em plenário do próprio acusado, dão conta de que este tomou conhecimento de que a vítima teria furtado a sua televisão e, por isso mesmo, ele idealizou e viabilizou o arrebatamento da vítima, a fim de que ela fosse torturada até que dissesse o paradeiro da TV subtraída.

No curso da tortura,
antes de decidirem degolar a vítima até a morte
, o increpado e seus comparsas
infligiram intenso, insólito e anormal sofrimento à vítima
, porquanto, utilizando-se instrumento cortante,
rasgavam a pele da cabeça e do pescoço da vítima
e
perfuravam o ofendido em diversas regiões do corpo
, como
tórax
,
abdômen
,
coxa
esquerda
perna
esquerda,
ombro
e
lombar
, causando-lhe
dezenas de lesões de intensidades diversas
, tudo conforme se extrai do laudo de exame de necropsia encartado no ID 183216580 - Pág. 173/174.

Os áudios e mensagens de texto extraídos do aparelho celular do menor
U. S. O.
também corroboram a
b
rutalidade da execução delitiva e o
intenso
sofrimento imposto à vítima
, pois ali é possível inferir que, no curso da empreitada, os agentes começaram a
“picotar as pernas (...) no facão”
. (ID 183216580 - Pág. 31).

Como é cediço,
diversamente da chamada tortura-pena ou tortura-castigo
, prevista no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, a qual
requer
intenso
sofrimento físico ou mental
,
a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima
, bastando que a conduta seja praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
TORTURA
QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima
.
Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
. 2. (...)”.
REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018) – Destaquei.

Deste modo,
in casu,
não há dúvida de que o intenso sofrimento e o martirizante tormento ao qual a vítima foi submetida para que revelasse a localização do televisor extrapolaram, muito, o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo do art. 1.º, inc. I, alínea
a
, da Lei n.º 9.455/97 (“tortura-prova”), devendo esta peculiaridade sopesar em desfavor do réu na avaliação de sua
CULPABILIDADE
.

Da mesma forma, as mensagens de áudio e texto extraídos do aparelho celular do adolescente
U. S. O.
, corroboradas que estão pela confissão em plenário do próprio réu, não deixam margem para dúvida de que
o crime de tortura foi premeditado
, sendo que o próprio
apelado idealizou o crime, arregimentou os menores para executá-lo e viabilizou o veículo para o qual a vítima fora arrebatada
, inclusive instruindo um dos inimputáveis sobre a forma como ela deveria ser transportada.

A propósito, transcrevo algumas das mensagens de áudio remetidas pelo acusado ao menor, tratando do arrebatamento do ofendido (referido pelo réu aqui no pronome feminino, porque a vítima realizava performances
drag queen
, conforme informação no ID 183216618 - Pág. 38):

“Aí
fica nu jeito aí pra nóis joga ela nu carro já
. Aí
daquele jeitão
.
Já deixa ela piada igual porco assim com as pernas pa trás
, assim,
com uns braço
, intendeu!
A gente vai levá essa peste é nu porta mala
.
Marrá ela e jogá ela nu porta mala e enburacá nu carro
. (...)”
. (
Sic
– ID 183216580 - Pág. 27).

A teor do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT,
“A
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, dá-se
parcial provimento
ao pedido ministerial, a fim de valorar negativamente a
CULPABILIDADE
do réu no delito de “tortura-prova”.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena provisória
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Consoante relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a preponderância da
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(qualificadora remanescente deslocada para a segunda fase da dosimetria), alegando que, por se tratar de circunstância cujo substrato fático foi reconhecido e declarado pelo Conselho de Sentença ao responder aos quesitos oficiais,
deveria ela sobressair em detrimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos e de tornar sem efeito prático a qualificadora imposta pelo juiz natural da causa.

Razão, todavia, não assiste ao apelante.

A uma
, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que
as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea preponderam sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos moldes do
art. 67 do Código Penal
, ainda que se trate de circunstância reconhecida pelo Júri em julgamento de delito doloso contra a vida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CARÁTER SUBJETIVO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (NATUREZA OBJETIVA).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Diante do caráter subjetivo da atenuante da confissão espontânea, que diz respeito a aspecto da personalidade do Acusado, tem ela preponderância sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça
.
2. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AREsp n. 1.409.336/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.)

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS.
SEGUNDA QUALIFICADORA ANALISADA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE É PREVISTA COMO AGRAVANTE NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CASO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 2.
A circunstância atenuante da menoridade relativa prevalece sobre as demais, conforme posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça. Há também preponderância da circunstância atenuante da confissão espontânea, por se referir à personalidade do agente, sobre a circunstância do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. Precedente desta Corte
. 3. Ordem concedida para redimensionar a pena do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão”
. (HC n. 205.677/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 21/5/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...). II -
A atenuante da confissão qualificada deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
. Precedentes.

Agravo regimental parcialmente provido
”.
(AgRg no HC n. 467.653/MA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE.
POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO EM 2º GRAU.
PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 267/STJ.
1. Admite-se a utilização da qualificadora sobejante como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes. 2. A
atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos no art. 67 do CP
. Precedente.
3. (...)”
. (REsp n. 1.582.728/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 4/5/2016)

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, infere-se da sentença que, após usar a qualificadora do
meio cruel
para qualificar o crime de homicídio, ao dosar a pena na segunda fase da dosimetria, até então estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão, o juízo
a quo
, com fulcro no princípio da migração,

deslocou a qualificadora remanescente e aplicou a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II,
c
, CP),
elevando a reprimenda para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Desta feita, reconheceu a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o que conduziu a sanção ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão (ID 183220650 - Pág. 45/46).

Logo,
não se pode dizer que foi “afastada” a qualificadora reconhecida pelos jurados
, tampouco que ela não surtiu efeitos práticos, pelo contrário, pode-se dizer que a agravante deslocada foi
integralmente compensada com uma das atenuantes
(ambas com incidência na fração paradigmática de 1/6) e, remanescendo uma segunda atenuante, a pena foi então, aí sim, reduzida.

Em outras palavras,
não é sequer é possível dizer que as atenuantes foram consideradas preponderantes
, tendo o juízo
a quo
outorgado
idêntica expressão quantitativa para cada uma das circunstâncias legais
, tanto para a agravante quanto para as atenuantes, de modo que estas se sobrepuseram àquela não porque a agravante inexistiu, mas
simplesmente porque as atenuantes estavam em maior número
.

P
reserva-se, pois, a sanção provisória do homicídio.

3.

Da materialização da nova pena do crime de tortura
:

Na primeira fase da dosimetria, mantém-se o desvalor dos
ANTECEDENTES
e o respectivo peso de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, equivalente a 04 quatro meses de reclusão, tal qual eleito na sentença.

Ademais, a
CULPABILIDADE
do réu, para o crime de tortura, também foi valorada negativamente nesta instância revisora, conforme fundamentado no item n.º 01 deste aresto, de modo que, considerando a
pluralidade de substratos fáticos que dão azo à negativação da modular
(
premeditação
e
intenso
sofrimento causado à vítima
), atribuo a cada substrato fático o
quantum
de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma do art. 1.º, I,
a
, da Lei n.º 9.455/1997.

Aqui, destaco que, embora este se trate de um dos parâmetros comumente recomendados pelas Cortes Superiores,
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que o julgador deve valorar casuisticamente cada circunstância judicial de acordo com as particularidades do caso concreto, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, dou à
CULPABILIDADE
do réu a expressão quantitativa de 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre as penas cominadas, equivalentes a 18 (dezoito meses), de modo que, em razão dos
MAUS ANTECEDENTES
e da
CULPABILIDADE
, fixo a pena-base do delito de
“tortura-castigo” em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, à vista da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que torno
definitiva
para este crime, à míngua de majorantes ou minorantes.

Por fim, ante o concurso material com os demais delitos, cumulo as reprimendas e estabeleço a
reprimenda final e definitiva do apelado em
20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantendo-se inalterado o
regime inicial fechado
e os demais termos da r. sentença recorrida.

4.

Prequestionamento

No contexto de suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
prequestiona o art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal e o art. 67,
caput
, do Código Penal.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais relacionados às teses sustentadas no recurso do
Parquet
foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar
arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e, por conseguinte, à míngua de ilegalidade apta a ensejar atuação
ex officio
deste Tribunal togado
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, apenas a fim de reajustar a pena-base do delito de “tortura-prova” e, por conseguinte, readequar a pena final e definitiva do sentenciado para
20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
.

Mantém-se inalterado, nos demais termos, o julgamento proferido nos autos da ação penal n.º 1001450-97.2023.8.11.0025.

Considerando que já foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória (ID 183220650),
oficie-se com urgência
o juízo da execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024